Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-34.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800355-34.2022.8.14.0068

APELANTE: LUCIVALDA BARRETO ALVES

APELADO: MARCOS ANTONIO FERREIRA PADILHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800355-34.2022.8.14.0068.

COMARCA: AUGUSTO CORRÊA/PA.

APELANTE(S): MARCOS ANTÔNIO FERREIRA PADILHA.

ADVOGADO(A)(S): ANA CARLA CUNHA DA CUNHA - OAB/PA 7485.

APELADO(A)(S): LUCIVALDA BARRETO ALVES.

ADVOGADO(A)(S): AGENOR VALDELUCIO DE BRITO - OAB/PA – 31.311.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE.

I. Caso em exame: Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser intempestivo. A parte recorrente alega que só teve ciência da sentença em 24/09/2024, ao receber o mandado do oficial de justiça, devido à perda de contato com seu antigo patrono, que mudou de domicílio.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pela parte recorrente deve ser considerado tempestivo, tendo em vista a alegação de ciência tardia da sentença. Alternativamente, pleiteia-se o reconhecimento, de ofício, das nulidades apontadas no apelo.

III. Razões de decidir:

A sentença foi exarada em 01/08/2024 e o recorrente foi intimado em 12/08/2024, com prazo fatal para interposição de recurso expirado em 04/09/2024. A interposição do recurso apenas em 13/10/2024 foi feita a destempo.

O prazo não pode ser considerado iniciado apenas com a intimação via oficial de justiça, pois o recorrente possuía advogado habilitado nos autos, regularmente intimado, sem comunicação de renúncia ou revogação de poderes.

As questões de ordem pública arguidas no recurso de apelação não podem ser apreciadas, pois dependem do prévio conhecimento do recurso, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A tempestividade é requisito indispensável para o exame do mérito do recurso, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800355-34.2022.8.14.0068.

COMARCA: AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE(S):
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA PADILHA.

ADVOGADO(A)(S):
ANA CARLA CUNHA DA CUNHA - OAB/PA 7485.

APELADO(A)(S):
LUCIVALDA BARRETO ALVES.

ADVOGADO(A)(S):
AGENOR VALDELUCIO DE BRITO - OAB/PA – 31.311.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto por
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA PADILHA
em face de
LUCIVALDA BARRETO ALVES
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do recurso de apelação interposto, face ser intempestivo.

Em suas
Razões
a parte recorrente diz que a decisão deve ser reformada, afirmando que só teve ciência da sentença em 24/09/2024, ao receber o mandado do oficial de justiça, uma vez que teria perdido o contato com seu antigo patrono, que mudou de domicílio. Requer, portanto, seja reconhecida a tempestividade de seu recurso. Alternativamente, pleiteia pelo reconhecimento, de ofício, das nulidades apontadas no Recurso de Apelação.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE.

I. Caso em exame: Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser intempestivo. A parte recorrente alega que só teve ciência da sentença em 24/09/2024, ao receber o mandado do oficial de justiça, devido à perda de contato com seu antigo patrono, que mudou de domicílio.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pela parte recorrente deve ser considerado tempestivo, tendo em vista a alegação de ciência tardia da sentença. Alternativamente, pleiteia-se o reconhecimento, de ofício, das nulidades apontadas no apelo.

III. Razões de decidir:

A sentença foi exarada em 01/08/2024 e o recorrente foi intimado em 12/08/2024, com prazo fatal para interposição de recurso expirado em 04/09/2024. A interposição do recurso apenas em 13/10/2024 foi feita a destempo.

O prazo não pode ser considerado iniciado apenas com a intimação via oficial de justiça, pois o recorrente possuía advogado habilitado nos autos, regularmente intimado, sem comunicação de renúncia ou revogação de poderes.

As questões de ordem pública arguidas no recurso de apelação não podem ser apreciadas, pois dependem do prévio conhecimento do recurso, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A tempestividade é requisito indispensável para o exame do mérito do recurso, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Não há como se afastar a intempestividade do recurso de apelação.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a análise dos autos nos revela que a sentença foi exarada em 01/08/2024 e o recorrente dela intimado no dia 12 do mesmo mês, com prazo fatal para interposição de recurso expirado em 04/09/2024, de acordo com o que nos demonstra a aba “expedientes”. Logo, a interposição do recurso apenas em 13/10/2024 foi feita a destempo.

Não há como se considerar que o prazo tenha iniciado apenas com a intimação do agravante, via oficial de justiça, para desocupar o imóvel, pois o recorrente possuía, à época da intimação da sentença, advogado habilitado nos autos, o qual foi regularmente intimado, sendo relevante, ainda destacar, que nenhuma comunicação sobre renúncia ou revogação de poderes foi juntada aos autos. Daí porque, apesar de o antigo patrono ter mudado de domicílio, continuava como representante do agravante no processo.

Avançando, sobre as questões de ordem pública arguidas no recurso de apelação, sua análise foi prejudicada, pois, mesmo a apreciação de tais matérias depende do prévio do conhecimento do recurso (EDcl no Ag 950563 PB 2007/0209755-5 Decisão:16/08/2011), o que, conforme visto, não aconteceu na espécie.

Também é incabível a pretendida análise de ofício, senão, vejamos a orientação do STJ a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3.
A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.347.850/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE

OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.

II -
Ainda que as matérias de ordem púbica
, notadamente as condições da ação e os pressupostos processuais,
possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso
.

III -
Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação
.

IV - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.633.948/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025